Tribunal: CARF
Processo: 12897.000114/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12897.000114/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.370 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
SERES - SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003, 2004
DÉBITO INFORMADO DURANTE AÇÃO FISCAL. FALTA DE
PAGAMENTO E DECLARAÇÃO.
Para afastar o lançamento de ofício, sob a alegação de que o débito havia sido
compensado, é preciso que tenha sido formalizada a declaração de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fl.400/413, contra Acórdão da DRJ, fl. 389/393,
que negou em parte a pretensão do contribuinte na Impugnação apresentada contra autuação
lavrado contra o contribuinte, pela diferença existente entre o valor da CSLL escriturada na
contabilidade do recorrente e o montante pago/declarado a título da referida contribuição nos
períodos relativos ao 4a trimestre de 2003 e ao 1a trimestre de 2004, gerando crédito tributário a
favor do fisco de R$ 151.346,71 (cento e cinquenta e um mil e trezentos e quarenta e seis reais e
setenta e um centavos).
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório do Acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12897.000114/2008-57
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.370 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000114/2008-57

Tem origem o presente processo no auto de infração de fls. 41/46, lavrado pela DRF
Rio de Janeiro - RJ, contra Seres - Serviço de Recrutamento e Seleção de Pessoal Ltda,
relativo ao último trimestre de 2003 e ao primeiro de 2004, para exigir Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL , no valor de R$ 62.804,69, a crescida de multa
proporcional de 75% e de juros de mora.
Pelo que consta da descrição dos fatos e do Termo de Constatação de Infrações de fls.
39/40, a fiscalização solicitou que o autuado preenchesse os "DEMONSTRATIVOS
DO TRIBUTO DEVIDO COM BASE NA ESCRITURAÇÃO".
Em resposta, ele apresentou as planilhas de fls. 34/35, nas quais constam os valores de
R$ 36.405,59 e R$ 26.399,10 de CSLL a pagar ("débito escriturado"). Por constatar que
tais valores não haviam sido recolhidos nem declarados em DCTF (DECLARAÇÃO
DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS) , a fiscalização os exigiu
de ofício.
Cientificado da autuação em 23.12.2008 (fl. 42), o autuado apresentou em 22.01.2009, a
impugnação de fls. 57/73, com as seguintes alegações, em síntese :
i) O auto de infração é nulo, tendo em vista que a deficiência na descrição dos fatos
cerceou seu direito de defesa;
ii) O montante devido do último trimestre de 2003 foi compensado com saldos
negativos da própria CSLL de 2001, 2002 e de 2004, como disposto nos artigos 6o e 21
da Instrução Normativa n° 210/2002;
iii) Apesar de, equivocadamente, não ter observado o procedimento formal de
apresentar o Per/dcomp, aqueles créditos não lhe podem ser negados, uma vez que a
compensação foi informada em sua escrituração;
iv) A diferença apurada pela fiscalização no primeiro trimestre de 2004 decorre do erro
do autuado, que lançou na contabilidade CSLL apurada de 104.645,94 em vez de
78.484,46, conforme declarado em sua DIPJ; e
v) Tal valor corresponde a 9% sobre a receita de 872.049,57, também informada na
DIPJ, para qual a fiscalização não fez objeções. É o relatório.

Nada obstante, a DRJ concedeu parcial provimento à impugnação administrativa,
para reduzir a CSLL para R$ 36.405,59, com fundamento no art. 845, parágrafo primeiro do
RIR/99, acrescida de multa de 75% e juros de mora, em ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003, 2004
DÉBITO INFORMADO DURANTE AÇÃO FISCAL. FALTA DE PAGAMENTO E
DECLARAÇÃO. Para afastar o lançamento de ofício, sob a alegação de que o débito
havia sido compensado, é preciso que tenha sido formalizada a declaração de
compensação.
DÉBITO INFORMADO DURANTE AÇÃO FISCAL. FALTA DE PAGAMENTO E
DECLARAÇÃO. Em caso de divergência entre a DIPJ e demonstrativo apresentado
durante a ação fiscal, a fiscalização deve aprofundar a investigação ou esclarecer por
que desconsiderou uma das informações. Na falta dessas providências, deve-se cancelar
a exigência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Irresignado, o contribuinte busca reformar integralmente o Acórdão recorrido,
através da apresentação de Recurso Voluntário, fl.400/413 onde repisa e reforça os argumentos
já apresentados na impugnação, fls. 65/80, pontuando, ainda, pela nulidade do auto de infração,
por entender que houve deficiência na descrição dos fatos que embasaram a autuação fiscal e, no
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.370 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000114/2008-57

mérito, alegou que a CSLL relativa ao período autuado foi recolhida no valor correto, já que teria
sido comprovado a existência de saldo negativo suficiente de CSLL para compensar o débito
apurado no 4a trimestre de 2003.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e apresenta os demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
O Recorrente alega preliminarmente a nulidade do auto de infração por suposta
deficiência na descrição dos fatos que embasaram a autuação fiscal, sustentando que não se sabe
como a fiscalização chegou nos valores cobrados.
Contudo, analisando o termo de verificação fiscal, o auditor fiscal responsável
esclareceu que os valores devidos foram apurados de acordo com os demonstrativos de fls.
34/35:

Seguem os demonstrativos:
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.370 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000114/2008-57

Registre-se ainda que as incorreções matemáticas verificadas na fiscalização
foram devidamente depuradas na DRJ, não devendo prosperar a nulidade suscitada. Isto porque,
como se sabe, as hipóteses de nulidade estão prescritas no art. 59 do Decreto n. 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução
do processo.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.370 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000114/2008-57

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim, tendo o auto de infração sido lavrado em consonância com os requisitos
prescritos no art. 10 do mesmo Decreto, e tendo sido depuradas as inconsistências em sede de
DRJ, não há que ser reconhecida qualquer nulidade.
No mérito, sustenta a Recorrente que deveria ter sido levado a termo
compensação do valor devido com o saldo negativo de CSLL apurado no período. Contudo, a
própria Recorrente reconhece que não apresentou o competente PER/DCOMP, exigência
prescrita no art. 74 da Lei n. 9.430/96 para que se efetue a compensação:
Ocorre que, equivocadamente, a ora Recorrente deixou de
apresentar o Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração
de
Compensação
-
PER/DCOMP
referente
à
compensação do valor de CSLL declarado como devido no 4°
Trimestre de 2003 (R$ 36.405,59 — fls. 24 da DIPJ de 2004), e, ao
contrário do que afirma o v. acórdão ora recorrido, tal fato configura
mero descumprimento de obrigação acessória, uma vez que, assim como
o saldo negativo do IRPJ, o saldo negativo de CSLL, devidamente
declarado em DIPJ, constitui direito creditório líquido e certo a ser
reconhecido para fins de restituição ou compensação. Neste sentido é o
entendimento do Eg. Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, conforme vislumbra-se de trecho do Acórdão n° 108-09.600,
proferido nos autos do Processo Administrativo n° 10510.001061/2002-
68, pela 8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda:
Assim, ausente o pedido de compensação, não há como o CARF determinar a
compensação de ofício, o que fugiria a sua competência.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso, para, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.370 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000114/2008-57

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital